Tribunal: TJES
Processo: 0000493-22.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-22.2022.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000493-22.2022.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
–

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE – IMPOSSIBILIDADE
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da palavra da vítima, que inclusive reconheceu o réu como autor do delito, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que se cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000493-22.2022.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO BARBOSA DIOGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO BARBOSA DIOGO
, por irresignado com os termos da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19/09/2022, a vítima Edione Cruz da Silva compareceu na unidade policial e relatou que foi roubado e agredido pelo indivíduo que reconheceu como sendo "Colatina".

Disse que o denunciado, na posse de uma arma, arrombou a porta e o cadeado da casa da vítima e procurou por dinheiro, mas não encontrou nada, momento em que ele desferiu socos e derrubou a vítima no chão e lhe disse “entrega a chave da moto, senão você morre”.

Esclareceu ainda que após a vítima entregar a chave da moto CG150 Honda, placa MRA-2126, o denunciado ainda lhe desferiu um soco em seu rosto e evadiu-se do local, sendo que a vítima conseguiu observar que havia um Fiat azul do lado de fora da casa e que quando o denunciado saiu correndo com sua moto o referido carro foi atrás.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal, a ao final, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Fabio Vello Corrêa, opinando pelo parcial provimento do recurso defensivo para redimensionar a pena-base imposta.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do laudo de exame de lesão corporal de fls. 12, bem como pelo auto de reconhecimento indireto de fls. 10.

Ao ser ouvida na esfera policial, cujas declarações foram ratificadas em juízo, a vítima Edione Cruz da Silva narrou com detalhes a ação criminosa perpetrada pelo réu. Vejamos o seu relato.

“
(...) que estava em sua casa, situada na localidade de Coqueiro, Zona Rural desta cidade quando a pessoa que o declarante conhece como "COLATINA", conhecido por praticar diversos roubos na cidade, entrou em sua casa, tendo arrebentado a porta e o cadeado; QUE o COLATINA estava armado e procurou dinheiro, mas o declarante não tinha; QUE o COLATINA deu socos e derrubou o declarante no chão; QUE COLATINA falou para o declarante "entrega a chave da moto senão você morre", apontando a arma para o declarante, que neste momento, o declarante entregou a chave; QUE a moto era guardada dentro de sua casa; QUE mesmo após entregar a chave, o COLATINA ainda deu um soco no declarante; QUE o declarante está com o rosto machucado e a perna; QUE depois que conseguiu a chave da moto, COLATINA foi embora nela (...)”.

Milita ainda em desfavor do réu o auto de reconhecimento de fls. 10, ocasião em que a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, com o autor do delito.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base em patamar pouco acima do mínimo legal, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstância judicial desfavorável, a saber, as
circunstâncias
do crime.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Lorrana Soares Bastos – OAB/ES nº 29.160, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.